Tribunal: TJMT
Processo: 1019510-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019510-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), LUZIOMAR LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 387.899.061-87 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito
Previdenciário
. Agravo de Instrumento.
Cumprimento de Sentença.
Multa Cominatória
afastada
. Recurso
não
provido.

I.
Caso em exame
:

1.
Agravo de instrumento interposto por
Luziomar
Lopes da Silva Oliveira contra decisão que afastou a aplicação de multa diária
aplicada ao teto
máximo

de R$ 50.000,00 imposta ao INSS pelo atraso na conversão de benefício de auxílio-doença comum para acidentário.
A agravante sustenta que houve atraso injustificado de mais de quatro anos e requer a manutenção da multa.

II.
Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória aplicada ao INSS deve ser mantida, considerando o atraso no cumprimento da decisão judicial de conversão do benefício previdenciário.

III.
Razões de decidir:

3. O Tribunal entende que, embora tenha havido atraso no cumprimento da decisão, o benefício foi devidamente convertido, não sendo cabível a imposição de multa cominatória, em consonância com o entendimento consolidado que afasta a aplicação de multas contra a Administração Pública quando esta já cumpriu a obrigação, ainda que de forma tardia.

4.
A jurisprudência permite o afastamento ou redução de multa cominatória quando
esta
se mostra desproporcional ou ineficaz para garantir o cumprimento da obrigação, considerando-se o prejuízo à coletividade.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Agravo de instrumento
não p
rovido.
Decisão recorrida mantida.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória imposta ao INSS pelo atraso na conversão de benefício previdenciário pode ser afastada quando a obrigação já foi cumprida, ainda que tardiamente, de modo a evitar prejuízo ao erário público.”

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1333988/SP
(Tema 706)
,
TJ-MT,
N.U 1003814-20.2023.8.11.0000,
Rel
. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j.

13/06/2023, TJ-MT 10146768920198110000, Rel
. Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos,
j.
: 26/10/2020
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Luziomar
Lopes
d
a Silva Oliveira
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT
,
que, nos autos do
c
umprimento de
s
entença
,
afastou a aplicação de multa diária
correspondente ao valor final

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) imposta ao INSS pelo atraso na conversão do benefício de auxílio-doença comum para acidentário.

A
parte
A
gravante
, inconformada com a decisão,

alega
que
a
Autarquia Federal demorou mais de quatro anos para cumprir a decisão judicial, apesar de diversas notificações, configurando violação ao princípio da razoável duração do processo. Sustenta que a multa foi corretamente fixada como medida coercitiva, devendo ser mantida em razão do prejuízo causado pelo atraso injustificado.

Assim, requer o provimento do recurso, para cassar a decisão agravada, determinando a manutenção da multa imposta à agravada.

Sem contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença (autos nº 0001559-44.2016.8.11.0003)
promovido pela parte Agravante, c
om vistas à execução de título judicial condenatório

que
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado pela Autora,
determinando
a
conversão do benefício de auxílio-doença
comum
para espécie acidentária
. (I
D
. 65835286 - págs. 162/175).

Registra-se, oportunamente, que uma retrospectiva dos autos originários revela que a sentença
determinou a conversão do benefício de auxílio-doença comum para auxílio-doença acidentário,
decisão que transitou em julgado sem manifestação da parte
A
utora
(ID. 65835286 - pág. 178).

Após o arquivamento dos autos, a parte
E
xequente requereu o desarquivamento em 30.08.2018
,

iniciando a fase de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença foi recebido em 22.03.2019, ocasião em que o Juízo fixou prazo de 15 dias para a implementação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A Autarquia Federal foi intimada em 29.03.2019, época em que os autos ainda tramitavam fisicamente. Em 03.05.2019, o INSS informou o cumprimento da obrigação, mas a parte
E
xequente alegou, em 31.07.2019, o não cumprimento, apresentando histórico de crédito de benefício sob o número 6262731672, diverso do número apresentado na inicial (nº 6016923196). Foi expedido Aviso de Recebimento (AR) ao INSS, recebido em 23.09.2019, e a parte
E
xequente foi intimada para se manifestar em 03.12.2019.

Em 17.12.2019, a parte
E
xequente reiterou o não cumprimento da obrigação e pediu a majoração da multa diária, apresentando novamente o histórico de crédito do benefício nº 6262731672, também diverso do número original.

Em 17.01.2020, a Autarquia Federal esclareceu que o benefício nº 6016923196, ativo à época do ajuizamento da ação (17.02.2016), havia sido devidamente convertido. O benefício nº 6262731672, concedido após a sentença (DIB em 08/01/2019), não foi abrangido por ela, conforme evidenciado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Em 06.02.2020, a parte
E
xequente sustentou que, embora o INSS alegasse ter cumprido a decisão judicial, os benefícios nº 6194197408 e nº 6262731672, concedidos após o benefício nº 6016923196 (objeto da ação), também tratavam da mesma patologia, o que justificaria sua conversão para a mesma espécie.

Em 2021, o processo foi migrado para o PJE – Processo Judicial Eletrônico. Em 04.07.2022, a parte
E
xequente foi novamente intimada sobre o cumprimento da obrigação, reiterando que o INSS não havia realizado corretamente a conversão do
s
benefício
s
.

Em 31.07.2023, o Magistrado de origem determinou nova intimação da Autarquia Federal e limitou a multa diária
aplicada
ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
. Em 21.11.2023, o INSS informou a conversão dos benefícios nº 6194197408 e nº 6262731672 para a espécie acidentária.

A parte
E
xequente pleiteou, então, o recebimento da multa fixada
ao teto máximo
no valor de R$ 50.000,00, devido ao reiterado descumprimento da Autarquia Federal.

Posteriormente, foi proferida decisão interlocutória afastando a multa cominatória, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por
JOSE ALVES MIRANDA
, em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
ambos qualificados nos autos.

Em ID. 160235603, o exequente requer que o executado seja compelido ao pagamento da multa diária correspondente ao valor final de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista que o executado não cumpriu a obrigação de fazer no prazo estipulado, consoante comando judicial de ID. 123449485.

Breve relato.

Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, quanto à multa diária aplicada, desde já, verifico sua desnecessidade no presente caso.

Isso porque o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem se posicionando no sentido de que a imposição de multa cominatória ao Poder Público acaba por prejudicar, tão somente, a pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial; livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário, conforme decisão proferida em sede do Agravo de Instrumento n. 1006899-14.2023.8.11.0000, que reformou a decisão deste Juízo de primeiro grau ao excluir a multa cominatória.

Nesse mesmo sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM
AgR
, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015).

Aliás, este é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Neste sentido: apelação/remessa necessária 0002797-96.2019.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 17 de julho de 2023; apelação/remessa necessária 0030341-65.2017.8.11.0055, relatora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 7 de fevereiro de 2023; e, apelação 0001373- 88.2016.8.11.0013, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 22 de novembro de 2011).

Ademais, observa-se dos autos que sequer houve a intimação pessoal do representante legal do executado acerca da decisão de ID. 123449485.

Acerca do referido tema, cito adiante a súmula 410 do STJ, in
verbis
: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Assim, era condição necessária a intimação pessoal para incidência de multa, entretanto no presente feito não ocorreu a intimação pessoal da parte executada para cumprir a obrigação de fazer, sendo incabível a incidência da multa:

“1. O enunciado da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.". 2. Não ocorreu a intimação pessoal da executada para cumprir a obrigação de fazer, sendo incabível a incidência da multa pleiteada. 3. Conforme a orientação prevalecente nesta Corte, "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil." (Acórdão 1228117, 07243256520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Isto posto, sem delongas,
AFASTO
a multa cominatória, exigida no pleito de ID. 160235603.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
(...)”.

Pois bem. Compulsando os autos da ação previdenciária originária, verifica-se que, embora tenha havido demora na conversão do benefício nº 6016923196
(objeto da ação)
, tal obrigação foi cumprida, como demonstram os documentos juntados (ID. 65835286, págs. 205/208).

O impasse surgiu em relação aos benefícios nº 6194197408 e nº 6262731672, concedidos
posteriormente ao
benefício principal
(nº 6016923196)
.
Cabe ressaltar que, em 2020
, o mundo enfrentou a pandemia de COVID-19, que
resultou no
isolamento social e
n
a suspensão dos prazos processuais em diversos momentos, o que pode ter

contribuído para o
atraso no
cumprimento
da obrigação.

A multa cominatória é uma medida de execução indireta, destinada a garantir a efetividade da tutela específica ou resultado prático equivalente em obrigações de fazer ou não fazer. No entanto, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no RESP 1333988/SP (Tema 706), “
a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo.”.

Desse modo, a decisão que arbitra
astreintes
(multa cominatória) pode ter o seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional, desarrazoado ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes.

Além disso, apesar de a conversão do benefício configurar uma obrigação de fazer, sua natureza jurídica principal é o pagamento em dinheiro. Portanto, não se justifica a manutenção da multa, uma vez que o benefício já foi implantado.

Assim, não há como imputar a total responsabilidade ao ente público, pela demora do cumprimento, nem determinar o pagamento dessa quantia, sob pena de prejudicar a toda coletividade, que se beneficia do benefício previdenciário
, tendo em vista que, na maioria dos casos, persiste a demora no cumprimento das obrigações, muitas vezes devido a entraves burocráticos
e os efeitos da pandemia
.

É certo que, quando recai a fixação de
astreintes
sobre pessoa jurídica de direito público, os prejuízos são suportados por toda a coletividade. Existem outros meios para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional que não onerem simplesmente o erário.

O afastamento da multa cominatória é uma medida necessária quando atinge diretamente os cofres públicos, especialmente considerando que existem outros meios coercitivos para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como a responsabilização pessoal dos gestores.

Não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUXÍLIO-ACIDENTE – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOUA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À COLETIVIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de referida sanção pecuniária deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida.

2. Tratando-se de obrigação relacionada à implantação de benefício previdenciário, na prática, observa-se que a fixação de astreintes contra pessoa jurídica de direito público não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações
. (N.U 1003814-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 24/06/2023
- negritei
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR– LIMINARCONCEDIDA– ANTECIPAÇÃODE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”.
(TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020
- negritei
).

Ademais, é pertinente registrar que a
A
utarquia
F
ederal já comprovou o atendimento à determinação judicial mediante a
conversão
do benefício previdenciário
.

Sendo assim, impõe-se o afastamento das
astreintes
, diante da possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação
.

Diante o
expo
s
to
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
e
a gratuidade da justiça deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024